Tribunal: CARF
Processo: 10680.731976/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPOSTAS AO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FASE INQUISITORIAL. SÚMULA CARF No 162.
Nos termos do verbete sumular de no 162 do CARF, somente com a apresentação da impugnação é que resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC. Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferenc ̧a de imposto ou contribuic ̧a~o nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declarac ̧a~o e nos de declarac ̧a~o inexata será duplicada caso comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.731976/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPOSTAS AO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. FASE INQUISITORIAL. SÚMULA CARF No 162.
Nos termos do verbete sumular de no 162 do CARF, somente com a
apresentação da impugnação é que resguardado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC.
Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art.
149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.731976/2018-15
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata será duplicada caso
comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de
tributos realizado por terceiros.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que dos valores lançados sejam deduzidas as contribuições
previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, cujas contratações foram
reclassificadas, arrecadadas pelas pessoas jurídicas no mesmo período objeto da autuação.
Vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que negou provimento ao recurso e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.605, de 3 de fevereiro de
2023, prolatado no julgamento do processo 15504.725728/2018-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por SEI CONSULTORIA DE
PROJETOS LTDA. e por SEI ENGENHARIA LTDA., na qualidade de responsável solidária,
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter o crédito tributário
exigido, referentes às competências 01/2013 a 12/2014.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – formalizado após a conclusão dos
trabalhos de fiscalização iniciados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal e
seguido dos Termos de Intimação Fiscal no 01 a 17 – após a análise da documentação
apresentada pela fiscalizada e pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços à fiscalizada que
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

foram intimadas no curso do procedimento fiscal, foi possível concluir a ocorrência do fenômeno
da “pejotização.”
Os elementos que embasaram tal conclusão foram: (i) as evidências da adoção de
sistema de controle de frequência das pessoas físicas envolvidas, a partir da utilização de
controle de metas; (ii) a existência e a utilização de relatório de atividades denominado RDA a
ser preenchido pelas pessoas físicas envolvidas; e, (iii) o pagamento de cartão alimentação a tais
pessoas físicas. Constatado ainda,
pelo exame das peças dos processos trabalhistas apresentadas em
atendimento à intimação recebida que a fiscalizada manteve o sistema
de banco de horas com regras próprias por ela estabelecidas para o
desconto da remuneração ou pagamento de horas extras aplicável
aos seus empregados e às pessoas físicas contratadas por meio das
pessoas jurídicas das quais tais pessoas físicas eram sócias.
(...) A fiscalização verificou, por último, no confronto entre as peças dos
processos trabalhistas e as cópias dos contratos de prestação de serviços
apresentados pela fiscalizada e, ainda, nas diligências vinculadas que
realizou para circularização de informações que, nas contratações de
pessoas físicas por meio das pessoas jurídicas das quais tais pessoas
físicas eram sócias (Anexos I e V do presente TVF) ocorria conforme
se verá adiante:
a) utilização de material e equipamento de propriedade da
fiscalizada – contratante dos serviços – pelas pessoas físicas
contratadas por meio das pessoas jurídicas das quais eram
sócias;
b) impossibilidade de terceirização dos serviços pelas pessoas
físicas contratadas por meio das pessoas jurídicas das quais
eram sócias;
c) pagamento de plano de saúde para sócios de empresas
contratadas pela fiscalizada para prestação de serviços por
meio das pessoas jurídicas das quais eram sócias;
d) rescisão contratual com pagamento de verbas relativas a
férias e aviso prévio;
e) Inserção da pessoa física contratada por meio das pessoas
jurídicas das quais eram sócias na dinâmica rotineira das
atividades fim e meio da fiscalizada – contratante.
(...)
A fiscalização observou, também, que as empresas prestadoras de
serviços contratadas pela fiscalizada não tem independência e nem
estrutura empresarial e profissionais próprias, não havendo na
maioria local para as instalações físicas tendo sido verificado que os
endereços das prestadoras eram de residências, escritórios de
contabilidade ou espaços cedidos por outras empresas e, às vezes, até
imóveis fechados.
A fiscalização observou, ainda, que as empresas prestadoras
contratadas pela fiscalizada não possuíam empregados e os serviços
eram prestados exclusivamente pelo sócio habilitado e capacitado
para a atividade técnica específica objeto da contratação.
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

(...)
A fiscalização observou que o número de ações trabalhistas já transitadas
em julgado com decisão favorável ao reclamante no sentido do
reconhecimento da relação de emprego bem como os processos em curso
na Justiça do Trabalho se constituem em prova indiciária da prática da
pejotização pela fiscalizada. (sublinhas deste voto)

Aplicada multa por ter deixado de incluir nas folhas de pagamento os segurados
empregados remunerados através de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas das quais eram
sócios, bem como os complementos salariais pagos por meio de notas fiscais emitidas por
pessoas jurídicas a segurados empregados constantes na folha de pagamento. Assim, configurada
fraude à legislação tributária, a multa foi agravada em três vezes, nos termos do inciso II do
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
No que se refere à multa de ofício de 75% duplicada para 150%, sua
aplicabilidade se deu diante da verificação de simulação e fraude à legislação tributária, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502/1964. Ademais, foi formalizada a Representação
Fiscal para Fins Penais.
Em sua peça impugnatória a ora recorrente e a responsável solidária SEI
ENGENHARIA LTDA. alegam, em síntese, preliminarmente, (i) a invalidade probatória das
cartas-resposta aos termos de diligência; e, (ii) a “decadência das parcelas não constituídas no
prazo de cinco anos contado do fato gerador, uma vez que o que o tributo foi declarado e
recolhido, pretendendo o fisco apenas o recebimento de supostas diferenças”.
Quanto ao mérito, aduz a nulidade do lançamento, eis que “há apenas mera
suposição da Fiscalização Tributária, partindo da indevida equiparação entre Direito do Trabalho
e Direito Tributário.”. Acrescenta não ser possível a aplicação do disposto no parágrafo único do
art. 116 do CTN sem que seja devidamente regulamentada, além de não vedar o ordenamento a
constituição de pessoas jurídicas. Cita
apenas alguns exemplos que demonstram que as suposições em que se
baseia o lançamento são absurdas. Considerando a quantidade de notas
fiscais arroladas, os inúmeros documentos juntados ao PTA, e o exíguo
prazo para impugnação (especialmente considerando-se que a intimação
se deu em um sábado, às vésperas do Natal, e que o representante das
impugnantes só tomou efetiva ciência do lançamento em janeiro de
2019), não foi possível fazer uma análise caso a caso.
Em caráter subsidiário, pede (i) a compensação dos valores já recolhidos pelas
empresas emissoras das notas fiscais e (ii) o afastamento da multa de ofício, sob a alegação de
que “o reconhecimento da responsabilidade pessoal dos prestadores de serviço, porque eles é que
praticaram a suposta fraude, constituindo as pessoas jurídicas para, por meio delas, prestar
serviços à impugnante.”
Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório
se o conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de
manifestação encontram-se assegurados.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE NÃO CONTENCIOSA.
Somente com a apresentação de defesa, após a ciência da autuação, dá-se
início à fase litigiosa ou contenciosa, e o sujeito passivo pode exercer, na
plenitude, o contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
com o decurso do prazo decadencial previsto no Código Tributário
Nacional - CTN.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
COMPETÊNCIA DO AFRFB. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO
VINCULADO OBRIGATORIAMENTE AO RGPS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas
atribuições, competência para identificar a ocorrência de remuneração a
segurados obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico
praticado pelo contribuinte, com o objetivo de reduzir o montante do
tributo devido, com dolo fraude e simulação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão,
não mais podendo ser debatida na fase recursal.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Registro que, embora tenha a decisão a quo sublinhado inexistir insurgência
apenas quanto à responsabilização solidária, noto ainda a ausência de manifestação quanto ao
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Sobre ambos, operados os efeitos
da preclusão.
Intimadas, apresentaram conjuntamente recurso voluntário, reiterando as teses de
defesa apresentadas em sede impugnatória. Acrescentou que
[a]s autuações relativas a 2007 e 2008, contudo, já foram
julgadas improcedentes por este Conselho (acórdãos 2401005.850, da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária e 2201004.763, da 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária), exatamente por não haver “nos autos a análise individualizada de
cada contrato com eventuais condutas aptas a mascararem eventual relação de
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

trabalho”. E a mesma falha se repete na presente autuação, como se
demonstrará ao abordar o mérito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA INVALIDADE PROBATÓRIA DAS CARTAS-RESPOSTA
Malgrado afirme ter a fiscalização presumido a pejotização a partir de apenas
quatro casos de prestadores de serviço que tiveram vínculos empregatícios
reconhecidos pela Justiça Trabalhista, pretende a invalidação dos depoimentos
prestados por colaboradores e ex-funcionários que robusteceram os achados da
fiscalização. Diz que a prova produzida sem o contraditório “não pode servir
como base para a condenação.” (f. 5358)
Corroborando o que já bem aclarado pela instância a quo está o verbete sumular
de no 162 do CARF, segundo o qual somente com a apresentação da
impugnação é que resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não
acolho a preliminar.
I.2 – DA DECADÊNCIA
Conforme já consignado no acórdão recorrido, o exc. Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante de no 08, que dispõe que “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
Pertinente ao desate da querela á ainda a Súmula CARF no 99, que determina
que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o posicionamento de que, havendo pagamento do
tributo, ainda a menor, o prazo decadencial é regido pelo disposto no § 4o do art.
150 do CTN; inexistindo recolhimento ou apurada a fraude, o dolo ou a
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

simulação, observado o regramento do inc. I do art. 173 do CTN – vide REsp no
973.733.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
A recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/01/2013 a 31/12/2014 , em dezembro de 2018
– vide Avisos de Recebimento às f. 1039/1044. Ao sentir da recorrente,
é evidentemente absurda a aplicação do art. 173, I, do CTN com base em
mera presunção. Até porque a fraude na constituição das empresas, se
houvesse, teria sido praticada pelos prestadores de serviço, e não pelas
recorrentes, como também será abordado mais adiante.
Importante frisar, noutra toada, que houve o pagamento antecipado, razão pela
qual o prazo decadencial é de cinco anos do fato gerador, nos termos do artigo
150, § 4o, do CTN. (f. 5359; sublinhas deste voto)
Embora afirme a recorrente ter havido “pagamento antecipado”, não há nos
autos documentos que corroborem a alegação, razão pela qual há de ser o
lançamento regido pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN – e não pelo § 4o
do art. 150 do CTN. Tendo a cientificação ocorrido dentro do prazo quinquenal,
não há que se afastar a decadência.
Acrescento ainda não me convencer da alegação de que não teria a recorrente
praticado quaisquer das condutas descritas no §4o do art. 150 do CTN, capaz de
afastar sua aplicação. Isso porque, ao seu sentir, eventual apuração de fraude, o
dolo ou simulação teria sido praticada pelos “prestadores de serviço.” É
consabido que nas relações de trabalho, gênero de outras espécies de modo de
contratação de labor humano, está o obreiro em posição de hipossuficiência
perante a empresa, detentora do poder e do capital.
Ao afirmar que “a fraude na constituição das empresas, se houvesse, teria sido
praticada pelos prestadores de serviço” (f. 5359) parece a recorrente
desconsiderar a debilidade de tal parte perante à empresa-contratante, como se
pudesse, unilateralmente, fazer prevalecer sua vontade. Somente a empresa-
contratante tem a força para, de modo unilateral, coagir o trabalhador a
constituir uma pessoa jurídica. Quiçá tenham ambos, de forma bilateral,
portanto, optado pela modalidade de contratação, o que afasta a tese da
responsabilidade exclusiva dos prestadores de serviço pela prática de condutas
aptas a atrair a regência do inc. I do art. 173 do CTN para reger a contagem do
prazo decadencial.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (f. 85), teria a ora recorrente
no período do procedimento fiscal, remuner[ado] um conjunto de
empregados com as parcelas salariais identificadas em suas folhas de
pagamento e declaradas em GFIP e complementou por meio de notas fiscais
emitidas por pessoas jurídicas das quais tais empregados eram sócios a
remuneração de tais empregados. O pagamento de complemento de
remuneração por meio de nota fiscal emitido por pessoa jurídica a empregados
da fiscalizada é mais uma prova de que a fiscalizada deliberadamente deixou de
arcar com os custos inerentes a relação de emprego ao efetuar pagamento de
complemento salarial por meio de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas.
Outras condutas antijurídicas perpetradas estão minudentemente narradas no
tópico “VII – QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO” (f. 91/92), que
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

melhor será analisado quando da aferição do (des)acerto da aplicação da sanção.
Rejeito a alegação.
II – DO MÉRITO: DA (IN)EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Antes de adentrarmos a análise meritória, alguns apontamentos se fazem
imprescindíveis.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto
Tributário, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que
visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu poder de polícia,
pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação
na CTPS do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de
férias etc. Para fins de reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é
imprescindível a observância das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A
competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para
fins previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o
da CLT – que estão descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas
serão enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na
qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no
8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado.” Entretanto, ser o empregado
segurado obrigatório da Previdência Social não o faz celetista – para tal
reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade
fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a
fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos
que apenas possuem um verniz de legalidade.
Há de se pontuar ser acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser
ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a
ser regulada pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no
13.467/17, inclusive para admitir a terceirização de atividades-fim do negócio.
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas
sim a probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar
relações que, na realidade, poderiam ser fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Por derradeiro, friso que embora tenha a recorrente trazido acórdãos deste eg.
Conselho que, supostamente ao apreciar questão análaga, tenham acolhido sua
pretensão, não está esta Relatora a eles vinculados. A uma, pois ausente a
possibilidade de compulsar os autos que não estes, de modo a comprovar a
pretensa identidade. A duas, porquanto o trabalho de fiscalização aqui realizado
parece ter sido melhor do que nos outros casos citados. Veja-se, por exemplo,
que nos autos do processo de no 15504.730774/201398, referente às
competências 01/02/2008 a 31/12/2008, tem seu acórdão às f. 854/888. Para
melhor evidenciar o minudente trabalho da fiscalização nestes autos e facilitar a
compreensão da controvérsia devolvida a esta eg. Turma, apresento sumário
indicando a documentação acostada:
Auto de Infração - Contribuição Previdenciária dos
Segurados
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
F. 2-3

F. 4
F. 5
F. 6-7
F. 8-10
Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
F. 12-13

F. 14
F. 15-16
F. 17-23
F. 24-28
Auto de Infração – Multas Previdenciárias
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
F. 30-31
F. 32
F. 33
F. 34
Termo de Verificação Fiscal
Planilha: relação entre razão social da PJ emitente da
Nota Fiscal, nome da PF prestadora do serviço,
serviço realizado e competência/período e valor da
nota fiscal emitida
Planilha: relação entre a remuneração informada no
arquivo digital de folha de pagamento e remuneração
declarada na GFIP
Planilha: relação entre razão social da PJ emitente da
Nota Fiscal, nome da PF prestadora do serviço,
serviço realizado e competência/período, valor da nota
fiscal emitida, alíquota da contribuição devida pelo
segurado e valor da contribuição devida
Planilha: Demonstrativo de pagamento por meio de
Nota Fiscal emitida pela Pessoa Jurídica da qual a
pessoa física era sócia
Planilha: relação entre PF prestadora dos serviços e
empregada da contratante, razão social da contratada,
descrição dos serviços e competência
Planilha: relação entre PF prestadora dos serviços e
empregada da contratante, razão social da contratada,
data de admissão e data de desligamento
Planilha: relação entre nome do trabalhador, período
F. 36-97
F. 98-291

F. 292-450

F. 451-633

F. 634-922

F. 923-945

F. 946-949

F. 950-976
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

da declaração em GFIP e classificação brasileira de
ocupações (CBO)
Planilha:
Demonstrativo
das
Pessoas
Jurídica
Contratadas e Objeto do Contrato
Planilha: Demonstrativo das pessoas físicas sócias de
pessoas
jurídicas
prestadoras
de
serviços
e
beneficiários de seguro de vida
Orientações ao Sujeito Passivo
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária
Aviso de Recebimento

F.
977-996;
1012-1025

F. 997-1011

F. 1026-1027
F. 1028-1029

F. 1031-1037

F. 1039-1044
Alteração do Contrato Social da Sei Consultoria
F. 1045-1055
Termo de Início de Procedimento Fiscal
Aviso de Recebimento
F. 1058-1061
F. 1056-1057
Termo de Intimação Fiscal no 01
Aviso de Recebimento
F. 1064-1066
F. 1062-1063
Termo de Intimação Fiscal no 02
Aviso de Recebimento
F. 1069-1070
F. 1067-1068
Termo de Intimação Fiscal no 03
Aviso de Recebimento
F. 1075-1077
F. 1071-1074
Termo de Intimação Fiscal no 04
Aviso de Recebimento
F. 1080-1083
F. 1078-1079
Termo de Intimação Fiscal no 05
Aviso de Recebimento
F. 1086-1089
F. 1084-1085
Termo de Intimação Fiscal no 06
Aviso de Recebimento
F. 1092-1095
F. 1090-1091
Termo de Intimação Fiscal no 07
Aviso de Recebimento
F. 1098-1143
F. 1096-1097
Termo de Intimação Fiscal no 08
Aviso de Recebimento
F. 1146-1147
F. 1144-1145
Termo de Intimação Fiscal no 10
Aviso de Recebimento
F. 1150-1152
F. 1148-1149
Termo de Intimação Fiscal no 11
Aviso de Recebimento
F. 1155-1156
F. 1153-1154
Termo de Intimação Fiscal no 12
Aviso de Recebimento
F. 1159-1165
F. 1157-1158
Termo de Intimação Fiscal no 13
Aviso de Recebimento
F. 1168-1174
F. 1166-1167
Termo de Intimação Fiscal no 14
Aviso de Recebimento
F. 1177-1178
F. 1175-1176
Termo de Intimação Fiscal no 15
Aviso de Recebimento
F. 1181-1183
F. 1179-1180
Termo de Intimação Fiscal no 16
Aviso de Recebimento
F. 1186-1192
F. 1184-1185
Termo de Intimação Fiscal no 17
Aviso de Recebimento
F. 1195-1197
F. 1193-1194
Documentação
e
respostas
apresentadas
pela
fiscalizada
Resposta ao TIF no 01
Resposta ao TIF no 03: Fichas de Registro e ficha
financeira – proventos, descontos e resultados
Resposta ao TIF no 04 - Planilha: relação entre nome
da empresa, nome do prestador do serviço, valor da
nota fiscal e data de emissão e valor do imposto

F. 1198
F. 1199-1222

F. 1224-1252

Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

federal devido – ano-calendário de 2013
Resposta ao TIF no 05 e 06 – Planilha: relação das
empresas prestadoras de serviços
Resposta ao TIF no 07 – relação de empregados, PIS e
data de admissão
Resposta ao TIF no 15
Resposta ao TIF no 16 – Planilha: relação entre nome
da empresa, nome do prestador do serviço, período do
contrato firmado e data da rescisão e período de
emissão das notas fiscais
Resposta ao TIF no 17
F. 1253-1258

F. 1259-1260

F. 1261-1262

F. 1263-1282

F. 1283
Resposta ao Termo de Intimação de Procedimento
Fiscal (TIPF) e relação de arquivos entregues no
formato MANAD
Contratos de Prestação de Serviços, aditivos, Notas
Fiscais de serviços e Termos de Rescisões Contratuais,
solicitações de cancelamentos de contratos
GR Engenharia: Termo de Rescisão Contratual, ficha
cadastral Gustavo Luiz da Silva Pinheiro, Solicitação
de Desligamento de Pessoal - Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro em 28/02/2014, Solicitação de Contratação
de Pessoal - Gustavo Luiz da Silva Pinheiro em
10/06/2013, Contrato de Prestação de Serviços Sei
Consultoria<>GR
Engenharia,
Contrato
de
Constituição de GR Engenharia, enquadramento de
microempresa, Documento Municipal de Licença,
ficha de inscrição cadastral de estabelecimento, guia
de
arrecadação
de
alvará
de
funcionamento,
comprovante de inscrição e de situação cadastral,
Termo
de
Compromisso
Sei
Consultoria<>GR
Engenharia, na pessoa do sócio Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro, folha de ponto de Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro na Sei Consultoria
Relação de Ações trabalhistas propostas contra a
Sei Consultoria
Relatório de Faturamento de Segurados – 2013 e
2014; apólice de seguro contratada pela Sei
Consultoria; Contrato de fornecimento de Plano de
Seguro de Pessoas; relatório de movimentação –
acidentes pessoais coletivos
JEB Engenharia: solicitação de emissão de notas
fiscais; proposta técnico-comercial; notas fiscais dos
serviços prestados à Sei; e-mails trocados com a
contabilidade
RST
Serviços
de
Digitalização:
aviso
de
recebimento; termo de intimação fiscal; resposta à
intimação; notas fiscais de serviços emitidas pelos
serviços prestados à Sei
Oviedo Engenharia e Consultoria: resposta à
intimação; contratos de prestação de serviços Sei
Consultoria <> Oviedo Engenharia e Consultoria;
solicitação de cancelamento de contrato; Termo de
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços; Cartão
Alimentação Sumaya Izar C. Santos; notas fiscais de
serviços prestados à Sei; extrato cartão de crédito
Sumaya Izar
Wap Desenhos: aviso de recebimento; termo de
intimação fiscal; resposta à intimação; contratos de
F. 1284-1290

F. 1291-4232

F. 4233-4254

F. 4255-4257

F. 4258-4956

F. 4957-4992

F. 4993-5010

F. 5011-5039

F. 5040-5059
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

prestação de serviços Sei Consultoria <> Wap
Desenhos LTDA; Contrato Social Wap Desenhos;
documentos de identificação dos sócios
WR&T
Serviços
Administrativos:
resposta
à
intimação; aviso de recebimento; termo de intimação
fiscal
RFV Desenhos Técnicos: resposta à intimação; termo
de intimação fiscal; aviso de recebimento
Molplan Planejamento e Treinamento: resposta à
intimação; notas fiscais de serviços emitidas pelos
serviços prestados à Sei
Legus Planejamento e Controle de Projetos:
resposta à intimação; registros de notas fiscais de
serviços prestados à Sei
Protech Desenhos: aviso de recebimento; termo de
intimação fiscal; atestado de saúde ocupacional de Ari
Brandão; documentos de identificação de Ari
Brandão; nota fiscal de serviços prestados à Sei;
Segunda Alteração ao Contrato Social; Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho – Sei Consultoria;
Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de
Trabalho
MTA Projetos: resposta à intimação; valor recebido
na rescisão de contrato de trabalho entre Sei e Márcio
José Teixeira; notas fiscais de serviços prestados à Sei
TC&P Engenharia: resposta à intimação; notas
fiscais de serviços prestados à Sei
MSS Cad Desenhos: resposta à intimação; carteira de
trabalho de Maurício Scoralick Serretti assinada pela
Sei; Informe de Rendimentos de Maurício Scoralick
Serretti; Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho –
Sei Consultoria; Termo de Homologação de Rescisão
de Contrato de Trabalho; Instrumento Particular de
Alteração e Ratificação do Contrato Social de
Sociedade Empresária Limitada MSS Cad Desenhos;
notas fiscais de serviços prestados à Sei
KK Desenhos: resposta à intimação; notas fiscais de
serviços prestados à Sei
Pacífico e Ávila Representações e Comércio:
resposta à intimação; solicitação de cancelamento de
contrato de prestação de serviços Sei Consultoria <>
Pacífico e Ávila; notas fiscais de serviços prestados à
Sei
SBG Engenharia de Projetos: resposta à intimação;
notas fiscais de serviços prestados à Sei
HIC
Consultoria
e
Engenharia:
resposta
à
intimação; notas fiscais de serviços prestados à Sei
Tupi Tecnologia: resposta à intimação; contrato de
prestação de serviços e aditivo Sei Consultoria- Tupi
Tecnologia; Termo de Rescisão de Contrato de
Prestação de Serviços; notas fiscais de serviços
prestados à Sei
RACS Engenharia e Representação: resposta à
intimação; relatório de atividades/resumo de horas –
Rui Alexandre de Oliveira Saldanha

F. 5060-5067

F. 5068-5075

F. 5076-5092

F. 5093-5110

F. 5111-5125

F. 5126-5134

F. 5135-5137

F. 5138-5176

F. 5177-5192

F. 5193-5210

F. 5211-5235

F. 5236-5251

F. 5252-5262

F. 5263-5288

Despacho de Encaminhamento à DRF
F. 5289-5290
Termo de Solicitação de Juntada – Impugnação
F. 5291
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Impugnação
F. 5292
Impugnação
F. 5293-5306
Termo de Desentranhamento – Exclusão da p. 5307 –
Substituição de intimação sem número
F. 5308
Intimação para apresentação de instrumento de procuração
e documentos de identificação de procuradores
Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na
Caixa Postal
Termo de Abertura de Documento
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
F. 5309

F. 5310

F. 5311
F. 5312
Termo de Solicitação de Juntada – Procuração
F. 5313
Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Procuração
F. 5314
Resposta à intimação
Procuração
F. 5315-5316
F. 5317-5318
Termo de Solicitação de Juntada – Documentos de
Identificação de Procuradores
F. 5319
Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Documentos
de Identificação de Procuradores
F. 5320
Documentos de Identificação de Procuradores
F. 5321-5323
Despacho de Encaminhamento à DRJ
F. 5324-5326
Acórdão DRJ
Intimação de Resultado de Julgamento
Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
Termo de Abertura de Documento
F. 5327-5346
F. 5347-5351
F. 5352
F. 5253
F. 5354
Termo de Solicitação de Juntada – Recurso Voluntário
F. 5355
Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Recurso
Voluntário
F. 5356
Recurso Voluntário
F. 5357-5371
Despacho de Encaminhamento ao CARF
F. 5372-5373
Nos autos do processo de no 15504.730774/2013-98, cujo acórdão no 2401-
005.850 veio a encampar a pretensão da recorrente, proferida resolução
convertendo o
feito em diligência, para, em homenagem ao princípio da busca pela verdade
material, requisitar à Delegacia de Origem que:
1) esclareça, por meio de planilha ordenada pelos nomes dos trabalhadores, quais
mantém vínculo de emprego com a Recorrente e simultaneamente, preste
serviços por meio das pessoas jurídicas constantes do lançamento;
2) esclareça, por meio de planilha, quais os prestadores de serviço da Recorrente
possuem mais de um sócio que, na visão do Fisco, trabalhem com vínculo de
emprego para a Recorrente;
3) esclareça, por meio de planilha, a localidade geográfica (informado no
cadastro da Receita Federal do Brasil) das prestadoras de serviços da Recorrente,
bem como a data de suas atividades perante à Receita Federal;
4) elabore planilha, por ordem de nome do segurado e relacionado à empresa
prestadora de serviços, com as competências em que houve a emissão de notas
fiscais contra a Recorrente, com os respectivos valores;
5) Especifique quais sócios das prestadoras de serviços que, na visão da
Autoridade Lançadora, trabalhavam na estrutura operacional ou administração da
Recorrente, consoante se afirma no penúltimo parágrafo de fl. 29 (item 5.1.11 do
relatório fiscal), indicando as provas dos autos que constam dos autos sobre tal
afirmação.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

No caso sob escrutínio, quiçá por ser a fiscalização posterior ao período outrora
apreciado por outra eg. Turma deste Conselho, contidas as referidas planilhas
que vieram, naquela oportunidade, ser requeridas quando da conversão em
diligência do feito.
Por derradeiro, esta eg. Turma, em composição demasiadamente diversa da que
ora se apresenta, igualmente já teve a oportunidade de se debruçar sobre questão
análoga, reconhecendo apenas a decadência parcial da exigência, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARACTERIZAÇÃO
DE VÍNCULO. DECADÊNCIA.
Existindo recolhimento antecipado sobre os fatos geradores, a decadência deve
ser aplicada a luz do art. 150, §4o. do CTN. Para fins de caracterização de
existência ou não de recolhimento antecipado, devese considerar o total da
remuneração dos empregados, considerandose, assim, como antecipação os
recolhimentos efetuados para os segurados cujo vínculo empregatício já havia
sido reconhecido pela autuada. Precedente da CSRF Acórdão 9202 005.222.
DESCARACTERIZAÇÃO DO VINCULO PACTUADO. RELAÇÃO DE
EMPREGO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A
FORMA.
Presentes os pressupostos da relação de emprego entre a empresa
contratante e a pessoa física prestadora de serviços, dissimulada como
pessoa jurídica, deve ser considerado o vínculo laboral do obreiro com o
tomador dos serviços.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF. Acórdão no 2202-003.900, sessão
de 6 de junho de 2017; à unanimidade)

Feitas essas anotações, passo à análise da documentação carreada pela
fiscalização.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o preenchimento
de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi
da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Destaco alguns excertos extraídos do termo de verificação fiscal (f. 36/97):
a) PESSOALIDADE – A fiscalização constatou pelo exame dos documentos
apresentados pela fiscalizada que o objeto da contratação – exercício de
atividades no ramo de engenharia – exige, na verdade, a existência de uma
pessoa específica, preparada, com capacidade técnica adequada para
cumprimento da demanda contratada e habilitada para tal fim. A fiscalização
considerou a natureza dos serviços realizados onde é evidente o caráter “intuitu
personae” da contratação. A fiscalização concluiu que daí decorre a pessoalidade
porque quem detém o conhecimento técnico e realiza as tarefas designadas pela
fiscalizada é a pessoa física e não a pessoa jurídica. A contratação da atividade é
ajustada em função de determinada pessoa – o profissional habilitado e
capacitado. O trabalho com o qual o contratante pode contar é o de uma pessoa
específica. A fiscalização constatou que os serviços tomados pela fiscalizada
eram prestados por pessoas físicas contratadas por meio de pessoas jurídicas para
dissimular o real propósito do negócio jurídico. A fiscalização verificou que os
profissionais contratados pela fiscalizada são pessoas detentoras de
conhecimento técnico e cientifico em diversas áreas do conhecimento, de difícil
substituição, disputados pelas empresas que atuam no mesmo segmento
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

econômico, se distinguem pela experiência e elevado grau de especialização,
capacitação e habilitação e, por isto, são contratados e mantidos a serviço da
fiscalizada.
b) NÃO EVENTUALIDADE – A fiscalização verificou na relação entre a
fiscalizada e os profissionais contratados por meio de pessoas jurídicas que a
atividade realizada é de natureza não eventual e está intimamente ligada a
atividade fim da fiscalizada bem como à essencialidade e necessidade
permanente da fiscalizada para que esta possa cumprir com a realização de seu
objeto social. A fiscalização apurou que a fiscalizada se valeu do “artifício” de
contratar pessoas físicas remuneradas por meio de notas fiscais emitidas pelas
pessoas jurídicas das quais essas pessoas físicas eram sócias para a formação da
equipe de profissionais especializados com que tinha que contar para se
apresentar ao mercado como uma empresa competitiva e assegurar a qualidade e
excelência dos serviços que oferece. A fiscalização concluiu que a forma de
contratação adotada pela fiscalizada implicou em economia tributária indevida.
c) SUBORDINAÇÃO – A fiscalização constatou a subordinação econômica,
hierárquica e jurídica das pessoas físicas contratadas com intermediação de
pessoas jurídicas de quem eram sócias. A fiscalização para o caso em questão
não considerou a subordinação técnica por ter constatado que os contratados
detêm qualificação técnica, especialização compatível com a respectiva
remuneração e habilitação para o exercício das atividades para que foram
contratados. A fiscalização verificou a subordinação econômica por meio dos
pagamentos registrados na contabilidade da fiscalizada, efetuados mensalmente
após a aprovação das tarefas realizadas e a respectiva autorização para
pagamento do valor contido na nota fiscal. A fiscalização verificou a
subordinação hierárquica em decorrência de ter constatado que os profissionais
se reportavam ao gerente do contrato responsável pela aprovação das atividades
realizadas. A fiscalização observou, no caso do presente procedimento fiscal, que
a subordinação jurídica se apresenta como evidente e não há espaço para a
flexibilidade, autonomia ou dinamicidade na execução do projeto contratado pelo
cliente. A fiscalização observa que o que há é a utilização do talento individual
para produzir bem, com qualidade e redução de custos. A fiscalização identificou
que o profissional contratado por meio de pessoa jurídica integrava a equipe de
profissionais da fiscalizada, atuava sob o comando da fiscalizada e de forma
rotineira compunha o quadro de especialistas da fiscalizada sendo responsável
pelo cumprimento das demandas dos clientes da fiscalizada.
d) REMUNERAÇÃO – A fiscalização verificou que a remuneração está
consubstanciada pelos pagamentos efetuados aos profissionais sob o disfarce de
pagamento a pessoa jurídica. A fiscalização considerou que nesse contexto, a
onerosidade é comprovada pelo valor estabelecido para a remuneração mensal
previamente aprovada pelo Gestor/Coordenador do Contrato e autorizada por
meio de emissão de nota fiscal de pessoa jurídica.
(...)
A fiscalização observou, também, que o objeto de muitos dos contratos de
prestação de serviços entregues a RFB (PLAN_5), por cópia digitalizada,
tinha caráter genérico o que permitia a utilização dos profissionais
contratados em diversos projetos desenvolvidos pela fiscalizada para
atendimento de diversos clientes deixando evidente que os profissionais
contratados por meio das pessoas jurídicas das quais eram sócios ficavam à
disposição da fiscalizada para a realização de suas atividades fim e meio.
(...)
A fiscalização recebeu em atendimento à intimação realizada (TIF no. 2) cópias
digitalizadas de apólices, comprovantes de pagamentos, certificados de seguros
de pessoas, planos de seguros contratados e relação de beneficiários de seguro de
vida, invalidez permanente, invalidez funcional, indenização complementar e
indenização por rescisão trabalhista (DOC. 04) e constatou a concessão do
benefício à empregados e a pessoas físicas sócias das pessoas jurídicas
contratadas para prestação de serviços. A fiscalização extraiu do relatório de
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

faturamento de segurados entregue pela fiscalizada a RFB em atendimento ao
TIF no. 2 e correspondente ao período do procedimento fiscal – 01/2013 a
12/2014 - os dados constantes do demonstrativo que nomeou como PLAN_6,
parte integrante do presente TVF, onde especificou os nomes das pessoas físicas
sócias das pessoas jurídicas contratadas para prestação de serviços bem como
respectivos CPF e que foram identificados como beneficiários do seguro de vida.
(...)
À fiscalização cabe registrar, também, que é inusual que pessoas jurídicas com
endereço de sua sede social em residências cumpram com a prestação de
serviços de Gerência de Suprimentos, Gerência Administrativa e
Contabilidade, Coordenação de Contratos e de Engenharia de Planejamento
e Coordenação de Contratos, respectivamente uma vez que para tais
funções seus executantes tem que ter presença efetiva no local onde a
atividade é executada e onde encontram-se as pessoas físicas que laboram
sob seu comando. Os aspectos citados foram identificados nos contratos no.
902/13, 852/12, 843/23 e 861/12 e foram incluídos no demonstrativo PLAN_7.
A fiscalização concluiu que tal aspecto, também, se constitui em mais um
elemento de prova da prática da pejotização pela fiscalizada.
(...)
A fiscalização concluiu, ainda, que a conduta da fiscalizada revela o objetivo
de reduzir a carga tributária de responsabilidade dos envolvidos –
fiscalizada e seu empregado que recebeu complemento salarial “por fora”
da folha de salário utilizando-se de nota fiscal emitida por pessoa jurídica.

Como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do RE no
1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento dos
valores,
contrapondo-se
a
recebimentos
eventuais,
desprovidos
de
previsibilidade.” Irrelevante para o caso em espeque ter a prestação do serviço
ocorrido em um único dia, em vários dias. Importa o achado da fiscalização de
que havia uma periodicidade – quinzenal, mensal, bimensal, etc. – na emissão
das notas fiscais.
Registro, ainda, que chama atenção o fato de parcela substancial das pessoas
jurídicas contratadas para a prestação de serviços à recorrente sejam localizadas
em endereços idênticos, inclusive na mesma sala – vide f. 76/77.
Por derradeiro, da análise das respostas ofertadas pelos prestadores de serviço,
cuja validade pretendeu a recorrente afastar em sede preliminar, destaco o
seguinte depoimento:
Empresa aberta para suprir a necessidade de emissão de nota fiscal à minha
prestação de serviço à empresa de Projeto, visto que, o trabalho no Regime CLT,
quase foi extinto, neste ramo de prestação de serviço (desenhos técnicos).
Trabalhos executados nas dependências da Sei Consultoria de Projetos Ltda, em
horário comercial (8:00 as 12:00/13:00 as 17:00), utilizando a estrutura e
equipamentos fornecidos pela Empresa. Respeitando todas as Normas e Regras
da Empresa. (f. 84)
Despiciendo frisar que paira sobre os ombros da recorrente elidir a autuação
fiscal. Como relatado, na peça impugnatória, afirma que,
[c]onsiderando a quantidade de notas fiscais arroladas, os inúmeros documentos
juntados ao PTA, e o exíguo prazo para impugnação (especialmente
considerando-se que a intimação se deu em um sábado, às vésperas do Natal, e
que o representante das impugnantes só tomou efetiva ciência do lançamento em
janeiro de 2019), não foi possível fazer uma análise caso a caso. (f. 5302)
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

O cotejo da autuação, cuja realização teria sido obstada pelo exíguo prazo
concedido às vésperas das comemorações natalinas, sequer veio a ser ultimado
em sede recursal, quando decorridos mais de 6 (seis) meses desde a
cientificação da abertura do prazo para a defesa de ingresso. Por essas razões,
deixo de acolher a pretensão.
III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
III.1 – DO AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
Apresenta a tese de que
esquecido art. 137 do CTN dispõe que a responsabilidade é pessoal do agente
nos casos de infrações conceituadas como crime (inciso I) e de infrações em cuja
definição o dolo específico do agente seja elementar (inciso II). Logo, tendo a
Fiscalização Tributária afirmado a suposta prática de fraude e até crime contra a
ordem tributária, relativamente às penalidades, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade pessoal dos prestadores de serviço, porque eles é que
praticaram a suposta fraude, constituindo as pessoas jurídicas para, por meio
delas, prestar serviços à impugnante. (f. 5370)
Ao afirmar que “a fraude na constituição das empresas, se houvesse, teria sido
praticada pelos prestadores de serviço” (f. 5359) colide com o depoimento dado
pela MSS CAD DESENHOS LTDA., que afirma que a abertura da empresa se
deu para “suprir a necessidade de emissão de nota fiscal à empresa de projeto,
visto que o trabalho no regime CLT quase foi extinto.”(f. 84)
Peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para a aplicação da multa
qualificada:
A fiscalização, repetimos, não desconhece a inexistência de impedimento para
uma pessoa física, percebendo condições que lhe pareçam favoráveis, decidir
associar-se a outras pessoas físicas e estabelecer uma empresa, deixando de
prestar serviços com vínculo empregatício. A fiscalização observa, também, que
atuando assim a empresa constituída por vontade de seus sócios obtém como
vantagens a redução da carga tributária, a flexibilização de horários de trabalho e
a possibilidade de prestar serviços a diversas empresas e renuncia direitos
exclusivos de empregados como o gozo de férias, o recebimento de gratificação
natalina e o amparo da previdência social. A fiscalização descreveu no presente
TVF as circunstâncias identificadas no procedimento fiscal em que a
fiscalizada contratou as empresas prestadoras de serviços na área de
engenharia e concluiu que tais empresas foram criadas ou estiveram em
funcionamento para dissimular a relação jurídica de alguns profissionais –
sócios das empresas prestadoras de serviços – com a fiscalizada –
contratante desses serviços. A fiscalização observou que concorre para a
simulação e fraude à lei tanto a fiscalizada como os sócios das empresas
prestadoras de serviços por ela contratados.
A fiscalização constatou e descreveu, também, no presente TVF, as
circunstâncias identificadas em que a fiscalizada efetuou pagamento de
salário e/ou complemento salarial a seus empregados por meio de notas
fiscais, emitidas pelas pessoas jurídicas das quais seus empregados eram
sócios sendo certo que, também, nessa conduta concorrem para a ocultação
da verdade – pagamento de um complemento salarial a empregado - tanto a
fiscalizada como seus empregados sócios das empresas que emitiram as notas
fiscais para pagamento de tais complementos salariais e, portanto, ambos –
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

fiscalizada e o empregado que recebeu complemento salarial por meio de nota
fiscal da pessoa jurídica - participam da simulação e fraude à lei.
A fiscalização constatou e descreveu, ainda, no presente TVF as circunstâncias
identificadas em que a fiscalizada efetuou pagamento a empregado (Anexo III),
procedeu ao desconto da contribuição previdenciária devida pelo empregado
(Anexo IV) e deixou de efetuar o devido recolhimento da contribuição retida
bem como da contribuição devida pela empresa bem como omitiu na GFIP a
remuneração paga reduzindo o salário de contribuição do empregado e causando
prejuízo ao trabalhador relativo aos seus direitos, dentre eles, os previdenciários.
A fiscalização considerou que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
centos) aplicada nos termos do artigo 68 da Lei 4502, de 1964, para os
lançamentos enumerados neste TVF por previsão do artigo 44, § 1o da Lei 9430,
de 1996, com a redação dada pela Lei 11488, de 2007, será duplicada para as
competências compreendidas entre 01/2013 a 12/2014 pela ocorrência de fatos
que se subsomem a pelo menos uma das previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4502, de 1964. (f. 91/92)
Diante da comprovação da ocorrência de reiterada conduta antijurídica,
mantenho a sanção.
III.2 – DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA
PESSOA JURÍDICA
Pretende, em arremate, que “os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária pelas empresas prestadoras de serviço, bem como eventuais
recolhimentos feitos pelos segurados, sejam compensados com os valores aqui
cobrados.” (f. 5369)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que
a contribuição previdenciária recolhida por pessoa jurídica distinta da autuada
não pode ser descontada dos valores apurados pela Fiscalização, pois se trata de
sujeitos passivos distintos, além do que o artigo 170 do CTN veda a
compensação (o desconto) do montante cobrado por meio do auto de infração
com suposto crédito de terceiros. (f. 5344)
Em suma, não poderiam ser considerados aproveitáveis pela recorrente
eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob
a pena da Cons.a Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos
segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição
em duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o custo
inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou
de
forma
irregular.
Dessa
forma,
a
contribuição
previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram
reclassificadas como relação de emprego no presente AIOP,
deverão ser deduzidas dos valores lançados no presente
auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de
25/11/2016)
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

E, mais recentemente, ao apreciar a mesma controvérsia, idêntico o
posicionamento da eg. Câmara Superior. Confira-se:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA
PESSOA.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos
segurados, paga por pessoas jurídicas interpostas em
relação a seus sócios ou empregados, cujas contratações
tenham sido reclassificadas como relação de emprego em
empresa diversa, podem ser deduzidas dos valores
considerados no auto de infração. (CARF. Acórdão no
9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO
FILHO, sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)

Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que dos valores lançados sejam deduzidas as
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, cujas contratações
foram reclassificadas, arrecadadas pelas pessoas jurídicas no mesmo período objeto da autuação.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 5172
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731976/2018-15

Declaração de Voto

Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 5173
DF CARF MF
Original